Tribunal: STJ
Processo: 5368984-18.2020.8.09.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3132486 - GO(2025/0493809-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
ADVOGADOS
: CAMILA MEDIM ABREU FRANÇA - SP262585
JEZEBEL DE MELO EIRAS - DF077216
MARIA LUCÍLIA GOMES - GO017756A
RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - GO031630
AGRAVADO
: LUZIA PEREIRA REZENDES
ADVOGADOS
: ADRIANA ARAÚJO FURTADO - DF059400
ADRIANA ARAÚJO FURTADO - GO060491
ADRIANA ARAUJO FURTADO - SP437501
ADRIANA ARAÚJO FURTADO - MG199116
ADRIANA ARAÚJO FURTADO - RS121355A
ADRIANA ARAÚJO FURTADO - CE044054
ADRIANA ARAÚJO FURTADO - SC059693
ADRIANA ARAÚJO FURTADO - MS026136
ADRIANA ARAÚJO FURTADO - PE054713
ADRIANA ARAÚJO FURTADO - PA031685A
ADRIANA ARAÚJO FURTADO - AC005850
ADRIANA ARAÚJO FURTADO - BA067230
ADRIANA ARAÚJO FURTADO - PR105311
ADRIANA ARAÚJO FURTADO - MT029136A
ADRIANA ARAÚJO FURTADO - RO011667
ADRIANA ARAÚJO FURTADO - PI020162
ADRIANA ARAÚJO FURTADO - AL018426A
EMENTA
DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMISSÃO DE
PERMANÊNCIA DISFARÇADA. ÓBICES PROCESSUAIS E TEMA
REPETITIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão de admissibilidade que
inadmitiu o recurso especial pela incidência das Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ e
negou seguimento por consonância com o Tema repetitivo n. 52 do STJ.
Documento eletrônico VDA57090339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:20:25
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: fc7bc49f-27a2-4760-8843-a8b0f12c743d

2. A controvérsia diz respeito a ação de busca e apreensão com reconvenção sobre
cláusula de inadimplência que prevê juros remuneratórios, juros de mora e multa, e
sobre seguros vinculados ao financiamento.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a ação de busca e
apreensão e parcialmente procedente a reconvenção para afastar a cumulação
indevida e determinar a restituição simples dos valores dos seguros; fixou
honorários em 10%.
4. A Corte de origem manteve a sentença e majorou os honorários em 2%,
aplicando o
quanto à venda casada e a
quanto à
Tema 972/STJ
Súmula n. 472/STJ
vedação de cumulação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido violou os arts.
4o, VI e IX, e 9o, da
ao reputar abusiva a cláusula que cumulou
Lei n. 4.595/1964
juros remuneratórios, juros de mora e multa no período de inadimplência,
qualificando-a como comissão de permanência disfarçada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide o
§ 2o, do CPC, pois não cabe agravo em recurso especial
art. 1.030,
contra decisão que nega seguimento ao recurso especial com fundamento no
I, b, do
, devendo eventual inconformismo ser veiculado por
art. 1.030,
CPC/2015
agravo interno perante o Tribunal de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento: “1. Incide o
§ 2o, do
, não sendo cabível
art. 1.030,
CPC/2015
agravo em recurso especial contra decisão que nega seguimento ao recurso
especial com fundamento no
I, b.”
art. 1.030,
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.030, § 2o, I, b, e 85, § 11;
,
o, VI e IX; CDC,
§ 1o.
Lei n. 4.595/1964 art. 4
art. 52,
Jurisprudência relevante citada: STJ,
, relator Ministro João
REsp n. 1.058.114/RS
Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em
STJ,
16/11/2010;
, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção,
REsp n. 1.063.343/RS
julgado em 16/11/2010.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
19/05/2026
25/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA57090339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:20:25
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: fc7bc49f-27a2-4760-8843-a8b0f12c743d

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA57090339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:20:25
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: fc7bc49f-27a2-4760-8843-a8b0f12c743d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3132486 - GO(2025/0493809-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
ADVOGADOS
: CAMILA MEDIM ABREU FRANÇA - SP262585
JEZEBEL DE MELO EIRAS - DF077216
MARIA LUCÍLIA GOMES - GO017756A
RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - GO031630
AGRAVADO
: LUZIA PEREIRA REZENDES
ADVOGADOS
: ADRIANA ARAÚJO FURTADO - DF059400
ADRIANA ARAÚJO FURTADO - GO060491
ADRIANA ARAUJO FURTADO - SP437501
ADRIANA ARAÚJO FURTADO - MG199116
ADRIANA ARAÚJO FURTADO - RS121355A
ADRIANA ARAÚJO FURTADO - CE044054
ADRIANA ARAÚJO FURTADO - SC059693
ADRIANA ARAÚJO FURTADO - MS026136
ADRIANA ARAÚJO FURTADO - PE054713
ADRIANA ARAÚJO FURTADO - PA031685A
ADRIANA ARAÚJO FURTADO - AC005850
ADRIANA ARAÚJO FURTADO - BA067230
ADRIANA ARAÚJO FURTADO - PR105311
ADRIANA ARAÚJO FURTADO - MT029136A
ADRIANA ARAÚJO FURTADO - RO011667
ADRIANA ARAÚJO FURTADO - PI020162
ADRIANA ARAÚJO FURTADO - AL018426A
EMENTA
DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMISSÃO DE
PERMANÊNCIA DISFARÇADA. ÓBICES PROCESSUAIS E TEMA
REPETITIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão de admissibilidade que
inadmitiu o recurso especial pela incidência das Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ e
negou seguimento por consonância com o Tema repetitivo n. 52 do STJ.
Documento eletrônico VDA56065148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:15
Código de Controle do Documento: 06bcd89b-ea6f-4083-9c5f-94179cd3ab20

2. A controvérsia diz respeito a ação de busca e apreensão com reconvenção sobre
cláusula de inadimplência que prevê juros remuneratórios, juros de mora e multa, e
sobre seguros vinculados ao financiamento.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a ação de busca e
apreensão e parcialmente procedente a reconvenção para afastar a cumulação
indevida e determinar a restituição simples dos valores dos seguros; fixou
honorários em 10%.
4. A Corte de origem manteve a sentença e majorou os honorários em 2%,
aplicando o
quanto à venda casada e a
quanto à
Tema 972/STJ
Súmula n. 472/STJ
vedação de cumulação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido violou os arts.
4o, VI e IX, e 9o, da
ao reputar abusiva a cláusula que cumulou
Lei n. 4.595/1964
juros remuneratórios, juros de mora e multa no período de inadimplência,
qualificando-a como comissão de permanência disfarçada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide o
§ 2o, do CPC, pois não cabe agravo em recurso especial
art. 1.030,
contra decisão que nega seguimento ao recurso especial com fundamento no
I, b, do
devendo eventual inconformismo ser veiculado por
art. 1.030,
CPC/2015,
agravo interno perante o Tribunal de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento: “1. Incide o
§ 2o, do
não sendo cabível
art. 1.030,
CPC/2015,
agravo em recurso especial contra decisão que nega seguimento ao recurso
especial com fundamento no
I, b.”
art. 1.030,
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.030, § 2o, I, b, e 85, § 11;
o, VI e IX; CDC,
§ 1o.
Lei n. 4.595/1964, art. 4
art. 52,
Jurisprudência relevante citada: STJ,
relator Ministro João
REsp n. 1.058.114/RS,
Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em
STJ,
16/11/2010;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção,
REsp n. 1.063.343/RS,
julgado em 16/11/2010.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BANCO
VOLKSWAGEN S.A. contra decisão que inadmitiu o recurso especial pela
incidência das Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ, quanto à necessidade de interpretação
de cláusula contratual e reexame do conjunto fático-probatório e negou seguimento
Documento eletrônico VDA56065148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:15
Código de Controle do Documento: 06bcd89b-ea6f-4083-9c5f-94179cd3ab20

ao recurso especial por estar o acórdão recorrido em consonância com
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso
repetitivo (Tema 52).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 398-406.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás em
apelação cível nos autos de ação de busca e apreensão com reconvenção.
O julgado foi assim ementado (fl. 295):

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECONVENÇÃO.
SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA E OUTROS. VENDA CASADA.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS
MORATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM
EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a Ação de
Busca e Apreensão e parcialmente procedente a Reconvenção, determinando a
exclusão da cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos
moratórios e a restituição simples dos valores pagos pelos seguros contratados. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar a
configuração de venda casada nos seguros acoplados ao contrato de financiamento e
a legalidade da cumulação de comissão de permanência com outros encargos
moratórios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O STJ, ao julgar o Tema 972 dos
recursos repetitivos, estabelece que nos contratos bancários em geral, o consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada. 4. A abusividade na contratação de seguros se
configura quando não demonstrada a possibilidade de livre escolha da seguradora
pelo consumidor, bem como a ausência de cláusulas destacadas, contratação em
apartado e informações claras sobre a facultatividade da contratação. 5. Nos termos
da Súmula 472 do STJ, a cobrança de comissão de permanência - cujo valor não
pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no
contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa
contratual. 6. A previsão contratual de juros remuneratórios para o período de
inadimplência, cumulada com juros moratórios e multa, configura comissão de
permanência camuflada, prática vedada pela jurisprudência consolidada. IV.
DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que
Documento eletrônico VDA56065148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:15
Código de Controle do Documento: 06bcd89b-ea6f-4083-9c5f-94179cd3ab20

determinou a exclusão da cobrança de comissão de permanência camuflada como
juros remuneratórios e a restituição simples dos valores pagos pelos seguros
contratados sem a efetiva possibilidade de escolha pelo consumidor.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fls.
319-325):
DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
SEGURO
EMBUTIDO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I.
CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que
manteve sentença de procedência da ação de busca e apreensão com parcial
acolhimento da reconvenção para: (i) excluir a capitalização de juros; (ii) afastar a
cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios; e
(iii) reconhecer a abusividade na contratação de seguros, com restituição simples
dos valores pagos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em
discussão: (i) definir se houve omissão na análise da tese firmada no Tema 972 do
STJ quanto à regularidade dos seguros facultativos; (ii) estabelecer se há
contradição quanto à vedação de comissão de permanência cumulada com encargos,
à luz da Súmula 472 do STJ; (iii) determinar se houve omissão quanto à
compensação de créditos entre as partes com base no
do Código Civil. II.
art. 368
RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão
de fundamentos já enfrentados e visam apenas sanar vícios como obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, nos termos do
do CPC. 4. O
art. 1.022
acórdão apreciado analisou expressamente a tese do Tema 972 do STJ e concluiu
pela configuração de venda casada, ao constatar a ausência de real possibilidade de
escolha da seguradora pela consumidora. 5. A análise da comissão de permanência
foi feita de forma clara, com base em cláusula contratual que previa sua cobrança
cumulada com juros e multa, prática vedada pela jurisprudência consolidada (
, inexistindo contradição no julgado. 6. A questão da compensação
Súmula 472/STJ)
de créditos foi implicitamente enfrentada ao se determinar a restituição simples dos
valores pagos, sem reconhecimento de saldo credor da instituição financeira,
podendo eventual compensação ser discutida na fase de cumprimento de sentença.
7. O prequestionamento das matérias federais é considerado suprido, ainda que sem
menção expressa aos dispositivos legais, quando os temas jurídicos são
efetivamente debatidos no acórdão, como no presente caso. IV. DISPOSITIVO E
TESE 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A análise da
legalidade da contratação de seguros facultativos deve observar a efetiva
possibilidade de escolha da seguradora pelo consumidor. 2. É vedada a cobrança de
comissão de permanência cumulada com juros moratórios e multa contratual. 3. A
compensação de créditos pode ser discutida em fase de cumprimento de sentença,
não configurando omissão quando ausente saldo credor reconhecido. 4. O
prequestionamento se considera atendido quando as matérias jurídicas debatidas
Documento eletrônico VDA56065148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:15
Código de Controle do Documento: 06bcd89b-ea6f-4083-9c5f-94179cd3ab20

estão efetivamente tratadas no acórdão, ainda que sem menção literal aos
dispositivos legais. ______ Dispositivos relevantes citados: CPC,
CC,
art. 1.022;
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 972; STJ, Súmula 472.
art. 368.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 4o, VI e IX, da
porque o acórdão teria invadido a
Lei n. 4.595/1964,
competência normativa do Conselho Monetário Nacional ao reputar abusiva a
cláusula que prevê juros remuneratórios no período de inadimplência cumulados
com juros de mora e multa, sob o fundamento de “comissão de permanência
camuflada”
Defende, ainda, a aplicação das Resoluções CMN
e
4.558/2017
aduzindo que a contratação dos encargos moratórios atendeu à
4.860/2020,
disciplina regulatória.
Requer o provimento do recurso para que se mantenha hígida a cláusula
de encargos moratórios do contrato firmado entre as partes; requer ainda,
subsidiariamente, o reconhecimento da licitude da cobrança de juros
remuneratórios na inadimplência, afastando-se a qualificação de comissão de
permanência camuflada.
Contrarrazões às fls. 357-362.
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a ação de busca e apreensão com alienação
fiduciária em que a parte autora pleiteou a consolidação da posse e propriedade
plena do bem e, em reconvenção, a ré-reconvinte pleiteou a exclusão da cobrança
de comissão de permanência camuflada e a restituição simples de valores de
seguros vinculados ao financiamento.
Documento eletrônico VDA56065148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:15
Código de Controle do Documento: 06bcd89b-ea6f-4083-9c5f-94179cd3ab20

Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a ação de busca
e apreensão e parcialmente procedente a reconvenção para afastar a “cobrança de
comissão de permanência camuflada de juros remuneratórios porquanto
” e determinar a restituição simples dos
cumulada com outros encargos de mora
valores pagos a título de seguros; fixou honorários em 10% sobre o valor da causa
(fl. 404).
A Corte de origem manteve a sentença e majorou os honorários em 2%
sobre o valor já arbitrado (fl. 300), destacando a venda casada nos seguros, à luz do
e a vedação de cumulação de comissão de permanência com juros
Tema 972/STJ,
remuneratórios, juros moratórios e multa, conforme a Súmula n. 472 do STJ (fls.
296-299).
II -
o, VI e IX, da
Art. 4
Lei n. 4.595/1964
O Tribunal de origem, ao proceder ao juízo de admissibilidade do
recurso especial, valeu-se de dois fundamentos distintos para impedir o
seguimento do apelo extremo.
O primeiro fundamento relacionou-se à análise dos pressupostos de
admissibilidade recursal (art. 1.030, V, do
, ao considerar aplicáveis, na
CPC/2015)
hipótese, as Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
O segundo fundamento decorreu da aplicação da sistemática dos
recursos repetitivos (art. 1.030, I, b, do
, por entender que o acórdão
CPC/2015) impugnado encontra-se em consonância com a orientação firmada
no Tema Repetitivos no 52, no que se refere à cobrança de comissão de
permanência ("A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode
ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no
contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa
").
contratual
Documento eletrônico VDA56065148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:15
Código de Controle do Documento: 06bcd89b-ea6f-4083-9c5f-94179cd3ab20

Nos termos do artigo 1.030, § 2o, do vigente Código de Processo Civil,
não é cabível agravo em recurso especial dirigido ao STJ contra decisão que nega
seguimento ao recurso especial com fundamento no
alínea b, do
art. 1.030, inciso I,
competindo ao próprio Tribunal de origem, mediante a interposição de
CPC/2015,
agravo interno, apreciar eventual alegação de incorreta aplicação de precedente
firmado em recurso especial representativo da controvérsia.
No recurso especial a parte recorrente alega violação à competência
normativa do CMN e execução pelo BACEN, sustentando que a cláusula
contratual apenas prevê juros remuneratórios, juros de mora e multa no período de
inadimplência, não se caracterizando como comissão de permanência, em
conformidade com a Resolução CMN
e a Resolução CMN
4.558/2017
4.860/2020.
Como se percebe, o recurso especial em análise pretende
rediscutir, via Agravo em Recurso Especial, a aplicação do Tema n. 52 pela Corte
de origem quanto à comissão de permanência, sendo patente a inadequação da via
eleita ante o comando expresso do artigo 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil,
que determina e a apreciação da questão por meio de agravo interno ao próprio
Tribunal que efetuou o exame de admissibilidade.
III - Conclusão
Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56065148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:15
Código de Controle do Documento: 06bcd89b-ea6f-4083-9c5f-94179cd3ab20

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.132.486 / GO
Número Registro: 2025/0493809-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
536898418 53689841820208090011
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO VOLKSWAGEN S.A.
ADVOGADOS : RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
MARIA LUCÍLIA GOMES - GO017756A
CAMILA MEDIM ABREU FRANÇA - SP262585
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - GO031630
JEZEBEL DE MELO EIRAS - DF077216
AGRAVADO
: LUZIA PEREIRA REZENDES
ADVOGADOS : ADRIANA ARAÚJO FURTADO - DF059400
ADRIANA ARAÚJO FURTADO - GO060491
ADRIANA ARAÚJO FURTADO - MT029136A
ADRIANA ARAÚJO FURTADO - CE044054
ADRIANA ARAUJO FURTADO - SP437501
ADRIANA ARAÚJO FURTADO - RS121355A
ADRIANA ARAÚJO FURTADO - MG199116
ADRIANA ARAÚJO FURTADO - PR105311
ADRIANA ARAÚJO FURTADO - MS026136
ADRIANA ARAÚJO FURTADO - SC059693
ADRIANA ARAÚJO FURTADO - BA067230
Documento eletrônico VDA57079559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:03:48
Código de Controle do Documento: 6114c078-4698-4d5c-a0a2-d08305c5da66

ADRIANA ARAÚJO FURTADO - AC005850
ADRIANA ARAÚJO FURTADO - PA031685A
ADRIANA ARAÚJO FURTADO - PE054713
ADRIANA ARAÚJO FURTADO - AL018426A
ADRIANA ARAÚJO FURTADO - PI020162
ADRIANA ARAÚJO FURTADO - RO011667
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/05/2026
25/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57079559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:03:48
Código de Controle do Documento: 6114c078-4698-4d5c-a0a2-d08305c5da66